Tribunal: TJDFT
Processo: 0748222-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748222-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP contra a decisão de ID 177060016 (autos de origem), proferida em Execução de Título Extrajudicial proposta em face de REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS, que indeferiu o pedido de penhora parcial dos rendimentos do devedor. Em suas razões recursais, afirma que todas as demais tentativas de constrição de bens dos executados foram frustradas; que a jurisprudência avançou para permitir a penhora parcial do salário do devedor, desde que não comprometa sua subsistência. Requer, liminarmente, a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração da parte agravada, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, pede a penhora do equivalente a 5% (cinco por cento) da remuneração. Custas recolhidas (ID 53314158). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela demanda a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. Prescreve o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. De fato, a finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários e remunerações é preservar o mínimo essencial, ou seja, tornar possível o atendimento das necessidades básicas de sustento da pessoa e de sua família. Note-se, contudo, que o Código de Processo Civil atual emprestou ao instituto jurídico da impenhorabilidade tratamento diferenciado, em relação ao anterior CPC/73 (artigo 649), na medida em que o advérbio absolutamente deixou de constar da redação do artigo 833, de modo a permitir, assim, aplicação aos casos de execução frustrada, como o dos presentes autos, conquanto deva ser observada, sempre, a essência da norma protetiva. Não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). Desse modo, sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se, doravante, a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família, bem como que a penhora represente mecanismo de efetiva satisfação da dívida. Do contexto fático apresentado, nota-se que foi determinada a busca por bens nos sistemas SisbaJud (ID 169078462 dos autos de origem) e RenaJud (ID 169078463 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de constrição. Em acréscimo, juntou-se contracheque da parte agravada demonstrando que sua remuneração mensal líquida é de R$ 6.914,98 (ID 177040053 dos autos de origem). Todavia, como dito, o excepcional acolhimento do pedido de penhora de parte da remuneração demanda também a análise da viabilidade da constrição. Na hipótese, a dívida atualizada totaliza R$ 12.389,30. Assim, não se vislumbra potencial prejuízo à subsistência do devedor, se for realizada penhora de parte de sua remuneração, até a satisfação da dívida. Portanto, prima facie, verifica-se que a penhora, tanto representa mecanismo de efetiva satisfação da dívida e como permite ao devedor condições mínimas de custeio de suas despesas básicas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de natureza liminar, para deferir a penhora do equivalente a 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora, até a satisfação da dívida. À parte agravada, para contrarrazões, observado o disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora